Tribunal: TJMT
Processo: 1017424-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017424-17.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (EMBARGADO), EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - CPF: 067.865.219-83 (ADVOGADO), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGANTE), JULIA CZARNOBAI DELAZERI - CPF: 849.857.470-68 (ADVOGADO), RAFAEL DE FREITAS VALLE DRESCH - CPF: 898.387.340-04 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUCIANA OLGA RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 011.320.091-97 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA CASTOLDI - CPF: 033.031.710-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELO STJ PARA ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES OMITIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou embargos anteriores interpostos contra decisão que deu provimento à Apelação Cível, reformando sentença que havia julgado procedente pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, no valor de R$ 3.359.719,56. Após o indeferimento dos recursos extraordinário e especial, o STJ, ao prover Agravo em Recurso Especial, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fosse sanada omissão no acórdão embargado quanto à fé pública do laudo oficial, à validade da contraprova e à origem das amostras analisadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o laudo oficial emitido pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP, órgão dotado de fé pública, comprova a origem, integridade e contaminação da carne; (ii) estabelecer se houve efetiva oportunidade de contraprova à parte fornecedora dos bovinos; (iii) definir se a existência de substância proibida nos 36 bois negociados configura responsabilidade civil parcial da parte vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP, por integrar a estrutura do Ministério da Agricultura, possui fé pública e presunção de legitimidade quanto às análises realizadas, inclusive sobre a contaminação por Ractopamina em amostras de bovinos oriundos da Fazenda Linde II, fornecidos pela embargada.

4.

As amostras analisadas estavam invioladas e foram coletadas após a tradição da mercadoria, sob posse da embargante, não havendo irregularidade no procedimento de coleta nem violação do direito à contraprova.

5.

Restou comprovada, por meio de laudo oficial, a contaminação de 36 bois com substância proibida, sendo descabida a alegação de ausência de responsabilidade se a embargada não se certificou da qualidade do produto antes de sua comercialização.

6.

A imprudência da parte compradora ao permitir a exportação sem aguardar os resultados oficiais de inspeção, ainda que legalmente possível, gerou risco comercial concreto, sendo responsável pelos danos materiais referentes aos animais contaminados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação parcialmente provida para condenar a embargada ao pagamento de R$ 121.824,00, com correção monetária.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo emitido por laboratório oficial dotado de fé pública presume-se legítimo e comprova a origem e contaminação das amostras analisadas.

2.

A possibilidade de contraprova é garantida quando a parte tem acesso às informações e pode se manifestar tecnicamente, mesmo após a coleta.

3.

Configura responsabilidade civil do fornecedor a venda de produto contaminado com substância proibida, ainda que a comercialização tenha ocorrido antes da divulgação de laudo oficial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 373, I. IN SDA/MAA n. 42/1999.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 270914357, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou os Aclaratórios interpostos contra o
decisum
que deu provimento à Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes. A referida demanda foi julgada procedente pelo juiz
a quo
para determinar à ré o pagamento de R$3.359.719,56 e o ressarcimento da quantia que a autora deixou de lucrar, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A sentença foi cassada nesta Corte para considerar que não ficou comprovado
que o gado vendido pelo apelante, produtor rural, foi alimentado com anabolizante proibido, inexistindo, portanto, o dever de indenização por danos materiais e lucros cessantes, especialmente se o frigorífico apelado procedeu à exportação da carne sem aguardar o resultado da inspeção de qualidade pelos órgãos oficiais (art. 373, inciso I, do CPC).

Em seguida a ora embargante opôs Embargos de Declaração ao referido acórdão que deu provimento à Apelação, alegando que o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária - LFDA/SP é instituição dotada de fé-pública e foi quem analisou amostras invioláveis de bovinos identificados e declarou a má-qualidade da carne proveniente da Fazenda Linde II, de propriedade da embargada.

Aduziu que, em razão de norma aplicável ao caso - a IN SDA/MAA 42/1999 -, são coletadas porções de urina para prova e contraprova.

Afirmou que a apelada não comprovou seus argumentos, e discorreu sobre a expressa permissão para a exportação do produto antes da liberação dos resultados oficiais pelo Governo Federal.

Acrescentou que não foi penalizada administrativamente pelo Ministério da Agricultura.

Nos memoriais destacou que a embargada confessou sua responsabilidade civil e dispensou os brincos de identificação dos bovinos adquiridos.

Os Embargos foram rejeitados e dessa decisão a Embargante interpôs Recurso Extraordinário e Especial (Id 209337184). Apresentadas as contrarrazões, ambos os Recursos foram inadmitidos pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (Id 216680655).

Foi, então, interposto Agravo em Recurso Especial, o qual foi provido para determinar o retorno dos autos à Corte de origem com o objetivo de que haja pronunciamento sobre os pontos omissos apontados nos Embargos de Declaração (Id 270914357).

Diante da decisão do STJ, determinei que ambas as partes se manifestassem (Id 283138399).

A embargante AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A apresentou sua resposta no Id 284843391) e pediu a reforma da decisão.

A embargada manifestou-se no Id 285488360 e pleiteou a manutenção do acórdão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o acórdão desta Câmara que, ao dar provimento à Apelação interposta pela parte embargada, reformou a sentença para julgar improcedente a Ação Indenizatória ajuizada pela ora embargante.

O cerne da controvérsia trazida à reapreciação judicial decorre do acolhimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial,
determinando o retorno dos autos a esta Corte para que seja suprida omissão identificada nos Embargos de Declaração anteriormente rejeitados
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A embargante, AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, sustenta que deixou de haver pronunciamento expresso sobre a fé pública do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP, a
identificação inviolável das amostras e a contaminação

por substância de uso proibido por diversos
players
do mercado.

Afirma que também está eivada por vício a conclusão de que, na oportunidade em que coletada a amostra que fundamentou o
laudo oficial não teria sido, ato contínuo, oportunizada a contraprova do material à Embargada
(“
se agisse com a cautela necessária, a substância proibida seria, em tese, encontrada nos 36 bois a tempo de conter o prejuízo de R$ 121.824,00 e de permitir a contraprova pericial pela vendedora
[...]”). Diz que a contraprova realizada é reconhecida pela própria Embargada, não só ao contranotificar a Embargante em ocasião anterior ao ingresso da demanda (id 81554705), como é também admitida

em sua própria peça defensiva (id 67265948).

Alega que se houvesse algum descumprimento de obrigação no sentido de liberar indevidamente a comercialização dos produtos, teria sido penalizada administrativamente pelo Ministério da Agricultura, o que não ocorreu.

Sustenta que segundo
as diretrizes impostas pelo Governo Federal, não há a necessidade de que os resultados oficiais sejam liberados para que se possa promover a venda do produto, mesmo para o mercado externo, conquanto não exista histórico de contaminações pretéritas pelo fornecedor/criador (Instrução Normativa SDA/MAA n. 42/1999 quanto à coleta de urina para prova e contraprova).

VOTO

Passo à análise dos pontos indicados.

Da fé pública do LFDA/SP e da validade das análises laboratoriais.

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP é, de fato, órgão oficial, integrante da estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo dotado de presunção de legitimidade e veracidade nos atos administrativos que emite, inclusive quanto aos laudos técnicos resultantes de análises laboratoriais realizadas em amostras de produtos de origem animal.

Apesar de consignado no voto condutor do acórdão embargado que, “
Em 30-4-2020 a própria apelada já tinha providenciado exame particular nos músculos dos bovinos abatidos, e o laboratório Microbióticos, de Campinas-SP,
expediu Certificado de Conformidade em 8-5-2020, em que está registrado que a Ractopamina ali encontrada estava dentro dos limites permitidos.”,
observa-se que
laudo oficial do LFDA/SP, referendado pelo MAPA, é documento oficial dotado de fé pública, nele consta informação segura sobre a origem da amostra coletada referentes aos bovinos fornecidos pela recorrida, e possibilitou a realização de contraprova pela recorrida.

Portanto, a partir do mencionado documento, foram provadas a origem dos bovinos - Fazenda Linde II, a identificação inviolável das amostras coletadas e a contaminação por Ractopamina (id 60767300).

Vale ressaltar que os bovinos foram comercializados vivos e ambas amostras foram recolhidas após a tradição da mercadoria, sob posse da embargante/apelada.

Trata-se de prova produzida após a concretização da Compra e Venda.

Dessa maneira, a apelante foi imprudente ao não cumprir a obrigação de se certificar minuciosamente da qualidade da carne e, com isso, colocou em risco as relações comerciais do Brasil com o exterior.

Se agisse com a cautela necessária, a substância proibida seria, em tese, encontrada nos 36 bois a tempo de conter o prejuízo de R$121.824,00.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração conferindo-lhes efeitos infringentes
para prover parcialmente a Apelação, condenando a embargada ao pagamento apenas do valor relativo aos 36 bois, ou seja, R$121.824,00, com a devida correção monetária.

Em relação às custas processuais e aos honorários advocatícios, fixo este último em 10% sobre o valor da condenação, devendo ambas as partes arcarem com o pagamento: a embargada responderá por 60% e a embargante por 40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025